Tribunal: TJES
Processo: 5032187-66.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032187-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANESTINA OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032187-66.2023.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REC
ORRID
A
:
ANESTINA OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
TEMA 793 DO STF.
FORNECIMENTO DE
FÁRMACO PADRONIZADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTID
A
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8170028. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 8170286) bem como a Recorrida não está assistida de advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8170028), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 8170026
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO
PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, confirmando a decisão liminar, impondo ao requerido o fornecimento do medicamento “SACUBITRIL/VALSARTANA 24 MG / VALSARTANA 26 MG (entresto 50 mg 2x dia), sendo 60 comprimidos por mês em um tratamento de 3 meses, resultando em 180 comprimidos no total” (sic).”

Trata-se de

termo de atermação
sob o argumento de que a Recorrida necessita, com urgência,
do
medicamento
sacubritil/valsartana 24 mg/valsartana 26 mg
(entresto 50 mg 2x dia)
,
para uso por
três mese
s,
pois
possui insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
.
Requereu o medicamento
na Farmácia Cidadã, mas foi indeferido
.
Assim, requereu o fornecimento do mencionado medicamento, inclusive em sede de tutela de urgência.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença,
suscitando preliminar
es
de litisconsórcio passivo necessário da União, pois o medicamento é do Grupo 1B, de financiamento da União,
e de cerceamento de defesa, pois não foi apreciado o pedido em contestação de realização do Parecer NAT.
No mérito, alega que o medicamento foi indeferido na Farmácia Cidadã, pois a paciente não possui indicação do uso para tratamento da insuficiência cardíaca (idade avançada e exames fora dos parâmetros definidos).

L
ITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO

O Estado preliminarmente alegou incompetência da justiça estadual, entendo que não deve prosperar, pois,
a
o contrário, na ementa do julgado referente ao Tema 793
do STF
há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em competência exclusiva do ente municipal.
Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso)

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO PARA O ENTE APENAS NO CUMPRIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001866-90.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DO PARECER NAT

O Recorrente alega que a sentença é nula, pois não foi observado o pedido de realização do Parecer NAT.

No entanto, é necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, inc. I, Código de Processo Civil.

No caso em exame, vê-se não haver demonstração, pela Recorrente, da imprescindibilidade da prova requerida, podendo a controvérsia dos autos ser solucionada por meio do acervo documental já carreado aos autos.

Ademais, o parecer técnico do NAT não é documento obrigatório ou indispensável, vez que o juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Embora seja relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.
Logo
, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No caso em tela, a Recorrida demonstrou que padece de
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (CID I-500)
.
Além disso, consta dos autos que a autora é idosa, atualmente com 82 anos. A hipossuficiência também restou demonstrada, não havendo ainda impugnação por parte do recorrido.

Ademais, consta no laudo médico Id. 8170013 - Pág. 1, que a recorrida possui dispneia em repouso, fadiga intensa, não consegue deitar para dormir e possui internações nos prontos socorros. Também juntou exames no Id. 8170013 - Pág. 5 e seguintes.

Nesse passo, improcede a alegação do Recorrente no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte Autora, tendo em vista a incapacidade financeira da Recorrente em arcar com o custo do medicamento. No mais, o próprio recorrente confirma que é medicamento padronizado no SUS.

Quanto à alegação de que a recorrida possui mais de 80 anos e não seria indicado tal medicamento, válido ressaltar que a recomendação de prescrição para pacientes com idade igual ou inferior a 75 anos, contando a autora com 82 anos de idade, não implica contraindicação absoluta, sendo de responsabilidade do médico a adequação do tratamento às necessidades do paciente.

Apesar da autora estar fora da faixa etária presente no estudo que apresentou maior redução da mortalidade (18 a 75 anos), em nenhum momento foi indicado no parecer da Farmácia Cidadã (Id. 8170014 - Págs. 1/2) de que o remédio faria mal à recorrida. Colaciono julgado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Assistência à saúde. Insuficiência cardíaca congestiva. Medicamento Entresto (Sacubitril e Valsartana – 97/130mg e 49/51mg). Saúde. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Fornecimento a cargo do Poder Público. Medicamentos que integram a lista de fornecimento gratuito por SUS.
Inclusão pela Portaria SCTIE nº 40, 08 de agosto de 2019, com recomendação de prescrição para pacientes com idade igual ou inferior a 75 anos, contando o autor com 76 anos. Não implica contraindicação absoluta, sendo de responsabilidade do médico, que assim deve ter considerado. Adequação do tratamento às necessidades do paciente é de responsabilidade de quem o prescreve e não há dúvida quanto à sua indicação para a enfermidade do impetrante.
Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Supremo Tribunal Federal, Tema 793. Responsabilidade solidária. Disposições da Lei 8080/1990 não excluem a possibilidade de exigir do Município o fornecimento. Sendo solidária a responsabilidade, cabe ao Município fornecer o medicamento e, se assim entender, buscar ressarcimento do Estado ou União, por via administrativa ou ação própria, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Cabimento da multa cominatória, inclusive em mandado de segurança, para estimular o cumprimento da obrigação, de modo a não comprometer o tratamento. Código de Processo Civil, artigo 536. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sem motivo para afastar ou reduzir. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos. (TJ-SP - AC: 10004343320208260240 SP 1000434-33.2020.8.26.0240, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 19/12/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2022) (grifo nosso)

Sendo assim, e em atenção ao mandamento constitucional de que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196 da CF), compete ao Recorrente o fornecimento do medicamento.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)
(grifo nosso)

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas,
de acordo com o
artigo 20, inciso V, da L
ei
E
stadual
9.974/2013.

Sem condenação em honorários advocatícios, pois a recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)